Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000125-45.2018.8.07.0008 RECORRENTES: OZAIR ROCHA BARBOSA, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos. 2. A aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima. 3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, mas tal procedimento não é obrigatório, inserindo-se na margem de discricionariedade do juiz. 4. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e improvidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo, tendo em vista não ter sido realizado o reconhecimento pessoal ou fotográfico dos acusados em juízo. Requerem que todas as intimações sejam feitas somente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “o próprio dispositivo faz a ressalva de que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança", de modo que não se revela razoável que todo reconhecimento precise, para sua regular validade, que as instituições oficiais saiam em busca de indivíduos similares para fins da produção da referida prova” (ID 14979665), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025